Tribunal: TJBA
Processo: 8000946-90.2015.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000946-90.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE SALVADOR, VARA DE ACIDENTES DE TRABALHO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
GIUZEPPE ANDRADE MARTINELLI, IRAN BELMONTE DA COSTA PINTO, VINICIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA, VAGNER TEIXEIRA VIANA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA. SEGURADO SEM CONDIÇÕES DE EXERCER, TEMPORARIAMENTE, TAREFAS INERENTES À SUA PROFISSÃO. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA PELO PRAZO DE 180 DIAS. RETORNO AO LABOR CONDICIONADO À ANÁLISE POR MEIO DE PERÍCIA MÉDICA.
SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1.Requerimento de benefício auxílio doença por acidente de trabalho.

2. Se o laudo atesta que essa incapacidade é temporária, há necessidade de pagamento do auxílio-doença até a comprovada reabilitação do paciente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária
n. 8000946-90.2015.8.05.0001
, em que figuram como interessados
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e
CAROLINA KRUSCHEWSKY SENA DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
MANTER A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
e o fazem de acordo com as razões do voto condutor.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA